Tribunal: TJBA
Processo: 0088140-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088140-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ e outros (13)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP Nº 1.207.071/RJ E 1.425.326/RS (TEMAS 539, 540 E 736).

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088140-17.2008.8.05.0001
, em que é apelante
ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ e outros (13)
e apelado
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Vieram-me os autos conclusos.